Tribunal: CARF
Processo: 19515.003214/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-27
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003214/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.132 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de dezembro de 2023
Recorrente
ITAJARA COMERCIO DE CARNES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.

Em consequência disso, relativamente ao descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A
da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a multa aqui controlada seja comparada, no
intuito de se aferir a retroatividade benigna da norma, àquela instituída pelo artigo 32-A da Lei
8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003214/2010-46
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.132 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003214/2010-46

Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.305.922-1) para cobrança de multa
por ter a empresa deixado de declarar na "GFIP" Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social, a remuneração paga ou creditada
mensalmente aos segurados empregados, a qual foi informada na "DIRF" Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte – CFL 68.
O Relatório Fiscal encontra-se à fl. 8.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 16/26.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS
julgou o lançamento procedente às fls. 201/210, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Debcad no 37.305.922-1
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. APRESENTAÇÃO
COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ILEGALIDADE.
NULIDADE.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias configura infração à legislação previdenciária, ensejando
a aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS.
O “Relatório de Vínculos” anexo a Auto de Infração previdenciário lavrado unicamente
contra pessoa jurídica, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas
nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
GFIP. RETIFICAÇÃO APÓS O INÍCIO DA AÇÃO FISCAL.
Deflagrada a ação fiscal, qualquer providência do sujeito passivo, ou de terceiros,
relacionados com o ato, no sentido de repararem a falta cometida, não exclui sua
responsabilidade, sujeitando-se às penalidades próprias do lançamento de ofício.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora pode indeferir a perícia que considerar prescindível.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
Não se aplica a retroatividade benigna uma vez que a multa da legislação de regência se
mostrou a mais benéfica ao contribuinte.
MULTA. REDUÇÃO.
A aplicação da multa decorre de lei, não podendo ser reduzida.
JUROS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA.
A multa por descumprimento de obrigação acessória por ser penalidade pecuniária
converte-se em obrigação principal constituindo-se no crédito tributário, e está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 220/226.
É o relatório.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.132 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003214/2010-46

Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 10/8/15 (fl. 218) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 28/8/15 (fl. 220). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Do mérito.
Como relatado acima, o crédito tributário destes autos decorre de multa por ter a
empresa deixado de declarar na "GFIP" Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e Informação à Previdência Social, a remuneração paga ou creditada mensalmente
aos segurados empregados, a qual foi informada na "DIRF" Declaração do Imposto de Renda
Retido na Fonte.
A defesa do autuado cinge-se a alegar que houvera o recolhimento integral dos
valores relativos às competências levantadas no auto de infração, além de reafirmar ter tratado de
“infração de mera conduta”.
Por ocasião do julgamento em primeira instância, constatou-se que o então
fiscalizado houvera retificado suas GFIP após o início do procedimento fiscal, não produzindo
efeitos junto ao lançamento em tela, por força do artigo 138 do CTN.
Constatou-se, ainda, que antes de o início da ação fiscal, o autuado, ao retificar
sua GFIP e muito provavelmente por descuido, acabou por sobrepor a anterior com uma outra
que continha apenas um segurado obrigatório. Confira-se o constatado pelo julgador de primeira
instância:
As GFIP retificadoras enviadas a partir da versão 8.0 do sistema SEFIP devem ser
efetuadas mediante a transmissão de novo arquivo, contendo todos os fatos geradores,
inclusive os já informados, com as respectivas correções e confirmações. A nova GFIP
substitui a anterior de mesma chave (CNPJ/CEI do empregador/contribuinte -
competência — código de recolhimento — FPAS). No caso observo que o sujeito
passivo ao retificar as suas GFIPs do período de 01/2007 a 06/2007, nas quais havia
informado empregados e contribuintes individuais, declarou somente um segurado -
Juvenal Feliciano Ferreira Neto (categoria 15 - contribuinte individual - transportador
autônomo, com contribuição sobre remuneração), deixando de declarar os demais.
Não obstante, os valores recolhidos em relação a esses fatos geradores então
excluídos pela retificadora foram oportunamente apropriados pela instancia de piso, resultando
na significativa redução do crédito lançado, tanto no que toca à cota da empresa, quanto a do
segurado obrigatório.
Ainda que tenha havido a redução dos valores originalmente constituídos nos dois
procedimentos acima citados, o fato é que a não declaração dessas remunerações foi, como
asseverado pelo julgador de primeira instância, motivo que, de per si, deu azo ao lançamento da
multa. Confira-se:
O valor da multa aplicada neste Auto de Infração (CFL 68) por deixar de declarar na
"GFIP" o valor total da remuneração total paga mensalmente aos segurados empregados
permanece inalterado mesmo depois da retificação procedida nos lançamentos dos
processos de apuração da obrigação principal conexos a este, identificados pelos
Debcads nos 37.305.926-4 e 37.305.927-2. Ocorre que os valores lá lançados, ainda que
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.132 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 19515.003214/2010-46

tenham sido parcialmente recolhidos, não foram declarados em GFIP e esta é a
motivação que enseja a aplicação da multa no presente Auto de Infração.
Trata-se, pois, de exigência prevista em lei, cuja inobservância impõe ao Fisco o
dever de sancionar a conduta. Não há, assim sendo, espaço para a discricionariedade por parte do
autuante, consoante estabelece o § único e caput do artigo 142 do CTN.
Ao final de seu recurso, ainda pleiteou o autuado a redução da multa, forte no
artigo 106, II, “b” e “c” do CTN.
Voltando ao lançamento, em especial à fl.8, é de se notar que o autuante, após
promover o cotejo entre a multa atual de 75% e o somatório das multas por descumprimento de
obrigação acessória (antigo art. 32, IV, §§ 5o e 9o da Lei 8.212/91) com a de 24% (antigo artigo
35 da Lei 8.212/891), houve por bem aplicar, tanto nos processos de obrigação principal, quanto
neste, a legislação pretérita, por entender ser aquela a mais benéfica neste lançamento.
Pois bem.
É de se reconhece que com o advento da Medida Provisória no 449/2008 houve
um novo disciplinamento para a multa outrora prevista no § 5o do inciso IV do artigo 32 da Lei
8.212/91.
Nesse rumo, por força do inciso II do artigo 106 do CTN, ladeado às implicações
que constaram da NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, a 2a turma da CSRF vem
entendendo que tal penalidade deve ser comparada com aquela instituída no novel artigo 32-A
do diploma acima, aplicando, como resultando desse novo cotejo, aquela que for mais benéfica
ao sujeito passivo.
Forte no exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para que a multa
aqui controlada seja comparada, no intuito de se aferir a retroatividade benigna da norma, àquela
instituída pelo artigo 32-A da Lei 8.212/91.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 288
DF CARF MF
Original